Tribunal: TJDFT
Processo: 0723658-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723658-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAQUIM DE SOUSA BASTOS AGRAVADO: WEBERSON DE BARROS FRANCO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Joaquim de Sousa Bastos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução Extrajudicial n° 0719320-82.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: “Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. Não reconheço suficientemente provado/a o domínio/posse da parte embargante sobre o bem constrito/sob ameaça de constrição nos autos principais, pelos mesmos fundamentos expostos na decisão que rejeitou a impugnação à penhora (ID 015045-10.2016.8.07.0003), cujos principais fundamentos são: a) não houve compra e venda do imóvel penhorado, pois o contrato de promessa de compra e venda é pessoal e não transfere a propriedade; e b) não houve registro do contrato de promessa de compra e venda, o que, pela legislação, daria direito real de garantia. Sendo assim, indefiro a liminar pleiteada. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. À secretaria para que translade cópia desta decisão para os autos no 015045-10.2016.8.07.0003.” Sustenta o Agravante, em suma, a impossibilidade de levar à hasta pública o imóvel penhorado, pois a penhora incide sobre direitos aquisitivos de terceiro de boa-fé. Discorre que embora o bem tenha sido penhorado para pagamento de dívida da empresa executada, Terradrina Construções Ltda., o imóvel não mais lhe pertence, porquanto foi vendido por meio de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda pelo valor de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), no dia 26 de junho de 2014. Registra que o débito não tem relação com o imóvel penhorado e que a constrição foi realizada três anos após a celebração do contrato. Assevera que o imóvel não foi objeto de escritura pública em razão da existência de hipoteca de primeiro grau constituída em favor do Banco do Brasil S.A, agente financiador do empreendimento imobiliário denominado Praia Bela Residence. Assevera que segundo a Súmula n° 84 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda desprovido do registro. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da hasta pública a ser realizada no dia 2.8.2021. No mérito, pede que seja confirmada a tutela de urgência para suspender a r. decisão que determinou a realização de hasta pública, até o julgamento do mérito dos Embargos de Terceiro. Preparo comprovado (Id. 27544761). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A tutela de urgência, por sua vez, exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Sustenta o Agravante, em suma, a impossibilidade de levar o imóvel penhorado à hasta pública, tendo em vista que a penhora incide sobre direitos aquisitivos de terceiro de boa-fé. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante adquiriu, por meio de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, o imóvel situado na QN 122, Conjunto 15, Lotes 5, 6 e 7, Apartamento 1.604, Torre 1, com vaga de garagem no 163/164, Samambaia/DF, pelo valor de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), no dia 26 de junho de 2014. A penhora foi efetivada em decorrência de dívidas da construtora Terradrina Construções Ltda., em setembro de 2019. Embora o contrato particular de compra e venda não tenha sido registrado na matrícula do imóvel, as provas constantes dos autos indicam que o bem não pertence mais ao Executado. De fato, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em relação ao terceiro de boa-fé, é ineficaz a penhora posterior à conclusão da promessa de compra e venda, ainda que desprovida de registro na matrícula do imóvel. Assim, considerando que o bem está prestes a ser levado à hasta pública e que ainda há dúvidas quanto à titularidade do imóvel em relação à Construtora Terradrina, é imperiosa a suspensão da hasta pública a ser realizada no dia 2.8.2021. Ademais, não se pode olvidar que a r. decisão agravada poderá causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, haja vista a proximidade da praça designada. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal e determino a suspensão da hasta pública designada para o dia 2.8.2021. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora